Tribunal: STF
Processo: AI 304838
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      A questão foi resolvida, no acórdão recorrido,
em face de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza
o R.E. (art. 102, III, da C.F.).
2.      Isso ficou bem esclarecido no aresto embargado,
que não contém qualquer omissão a ser suprida, nem
obscuridade ou contradição a serem sanadas.
3.      Embargos rejeitados. E porque manifestamente
protelatórios, aplica-se ao embargante a multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa (devidamente corrigido), nos
termos do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo
Civil.